Tribunal: TJES
Processo: 5005034-05.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005034-05.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA
RECORRIDO: GIZA DOS SANTOS XAVIER DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO INDISPONÍVEL EM ESTOQUE NO MOMENTO DA RETIRADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA OFERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REEMBOLSO EM PRAZO RAZOÁVEL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão da alegada falha na prestação de serviço relacionada à aquisição de aparelho celular. A autora sustenta que adquiriu o produto junto à recorrente, efetuando regularmente o pagamento, contudo não recebeu o aparelho conforme contratado, alegando ainda tentativa de substituição por modelo inferior e descaso no atendimento prestado.

Por sua vez, a requerida CONNECT E CIA TELEFONIA LTDA sustentou que houve equívoco quanto às informações referentes à capacidade do aparelho ofertado, mas alegou ter apresentado diversas propostas de solução à consumidora, as quais teriam sido recusadas pela autora, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de sentença (ID 18997647), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA a restituir à autora o valor de R$ 968,90 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Lado outro, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação à ré TELEFONICA BRASIL S.A., nos termos do art. 485, VI, do CPC.Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18997648) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar. Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviço pela recorrente que, após vender um aparelho celular Motorola G35 de 256GB, informou no momento da retirada a indisponibilidade do produto em estoque, ofertando modelo inferior (128GB). Diante da recusa da consumidora, a empresa ré reteve os valores pagos pela autora e não efetuou o reembolso.

A Recorrente se defende sustentando que o episódio decorreu de mero erro humano isolado e que, pautada na boa-fé objetiva, propôs alternativas viáveis à consumidora, como a troca por modelo superior mediante acréscimo de R$ 500,00, troca por modelo compatível sem custos adicionais ou o estorno integral do valor. Afirma que a Recorrida agiu com intransigência abusiva e que o aparelho original permaneceu disponível para retirada, restando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada.

Na hipótese, resta incontroverso que a recorrida pagou pelo produto e não o recebeu nas especificações contratadas. Embora a recorrente insista na tese de que ofereceu o estorno do valor na via administrativa, não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento ou demonstração de que tenha efetivamente restituído a quantia à consumidora em tempo hábil. A mera promessa ou oferta de estorno desacompanhada do efetivo reembolso financeiro não quita a obrigação e caracteriza retenção indevida de numerário alheio.

Ademais, a conduta da consumidora de rejeitar um produto inferior ou de recusar pagar um acréscimo de R$ 500,00 por outro modelo não configura intransigência ou abuso de direito, mas sim o regular exercício do direito de escolha assegurado expressamente pelo art. 35 do Código de Defesa do Consumidor diante do descumprimento da oferta.

No que tange aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 968,90 é medida de rigor para recompor o desfalque patrimonial sofrido pela autora, haja vista que a empresa recebeu o pagamento e não entregou o bem correspondente.

No tocante aos danos morais, restam evidente que os transtornos suportados pela Recorrida superaram o patamar de meros aborrecimentos do cotidiano. A consumidora efetuou o pagamento, viu frustrada a expectativa de utilizar o aparelho celular, foi submetida à tentativa de modificação unilateral do contrato e, ao buscar a solução pacífica do impasse por meio do Procon, deparou-se com o descaso da empresa recorrente, que sequer compareceu à audiência administrativa designada.

A retenção injustificada do valor pago somada à recalcitrância e desrespeito aos canais de proteção ao consumidor evidenciam violação aos deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, restando configurado o dever de indenizar.

Além disso, a indenização possui caráter pedagógico, servindo como desestímulo a práticas comerciais desidiosas, sobretudo quando o fornecedor se esquiva de sua responsabilidade após falha evidente na prestação do serviço.

Em relação ao
quantum,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)